Tribunal: CARF
Processo: 10820.720004/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720004/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.374 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
MUNDIAL - ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parte
do recurso, em razão de preclusão, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem
devidamente lastreados em documentação comprobatória, para reverter as seguintes glosas, nos
seguintes termos: I. Unanimidade de votos, em relação a: Combustíveis utilizados dentro da
etapa agrícola (óleo diesel e gasolina para utilização nos caminhões e máquinas agrícolas);
Lubrificantes (Aquisições de graxas); dispêndios com extintores de incêndio; dispêndios com
tonéis de álcool (se ativáveis, na medida do encargo de depreciação); materiais de laboratórios;
produtos químicos utilizados no tratamento de água de caldeira e torre de resfriamento; Frete do
álcool e do açúcar, da lavoura para a indústria; créditos em relação a depreciação de máquinas,
veículos e equipamentos utilizados na fase agrícola do processo industrial, exceto os valores não
identificados, no mês de junho/2006. II. Por maioria de votos, em relação a (1) Despesas
portuárias (com serviços de embarque do açúcar em navios e serviços de despacho aduaneiro),
vencidos nas matérias os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
que negaram o provimento. (2) Despesas com Alugueis de Veículos (utilizados para verificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720004/2010-98
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

da plantação, análise, pulverização e até fertilização por aspersão), pagos a pessoa jurídica,
vencido na matéria o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negou o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente)
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo de análise do crédito de Cofins não cumulativa, vinculado às
receitas de exportação do 2o trimestre de 2006, no valor total de R$ 397.126,63
(trezentos e noventa e sete mil e cento e vinte e seis reais e sessenta e três centavos),
solicitado
através
da
Declaração
de
Compensação
-
Dcomp
no
36797.12528.130606.1.3.091903 (no valor de R$ 69.789,33, a qual utilizou parte do
crédito relativo ao mês de maio) e do Pedido de Ressarcimento - PER no
02524.00501.140806.1.5.09-6828 (no valor de R$ 327.337,30, o qual retificou o PER no
07196.36038.250706.1.5.09.0101,
que por sua vez retificou o PER no
08433.61971.140706.1.1.09-1454).
Observe-se que, após a entrega dos documentos acima mencionados, a contribuinte
transmitou diversas outras declarações de compensação eletrônica (Dcomp), as quais
utilizaram parte do crédito solicitado através do PER.
Em 10/05/2011 a Seção de Orientação e Análise tributária – Saort, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Bauru/SP, emitiu o Despacho Decisório Saort no
350/2011, por meio do qual: (i) foi reconhecido parcialmente o direito creditório, no
valor total de R$ 26.031,65, relativamente a junho de 2006; (ii) foram homologados o
débito de PIS de maio de 2006, no valor de R$ 8.630,99, declarado na Dcomp no
36797.12528.130306.1.3.09- 1903, e o débito de PIS de junho de 2006, no valor de R$
7.998,78, declarado na Dcomp no 35837.66624.140806.1.7.09-7064; (iii) foram
homologados parcialmente os débitos de Cofins de maio de 2006, no valor de R$
61.158,34, declarado na Dcomp no 36797.12528.130306.1.3.09-1903, e o de Cofins de
junho
de
2006,
no
valor
de
R$
36.917,48,
declarado
na
Dcomp
no
35837.66624.140806.1.7.09-7064; e (iv) não foram homologadas as compesações
declaradas nas demais declarações de compensação vinculadas ao crédito.
Note-se que: o despacho decisório acima citado foi fundamentado na auditoria realizada
pela Seção de Fiscalização (da mesma Delegacia da Receita em Bauru), a qual emitiu o
Termo de Verificação Fiscal de fls. 368 a 379 que concluiu pelo reconhecimento do
direito creditório no valor de R$ 45.492,58, sendo R$ 19.460,93 para maio de 2006 e
R$ 26.031,65 para junho de 2006; e que na decisão proferida através do Despacho
Decisório da Saort (no 350/2011) o crédito relativo ao mês de junho, no valor de R$
26.031,65, foi reconhecido de forma explícita, sendo o mesmo utilizado na
homologação parcial (integral do débito de PIS de junho/06 e parcial do débito de
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

Cofins de junho/06) das compensações declaradas na Dcomp no
35837.66624.140806.1.7.09-7064, e o crédito para o mês de maio, no valor de R$
19.460,93, foi reconhecido implicitamente, através da homologação parcial (integral do
débito de PIS de maio/06 e parcial do débito de Cofins de maio/06) das compensações
declaradas na Dcomp no 36797.12528.130306.1.3.09-1903.
A empresa incorporadora (Cosan S/A Indústria e Comércio – CNPJ 50.746.577/0001-
15) foi cientificada do Despacho Decisório Saort no 350/2011, bem como do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 368 a 379 e documentos anexos, em 23/05/11, através da
Intimação / Saort/ no 227/2011 e respectivo AR/EBCT (fls. 408 a 414), e apresentou, em
20/06/2011, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Preliminarmente, a interessada defende a tempestividade da manifestação, alegando que
a protocolou dentro do prazo legal, nos termos dispostos no art. 74, § 7o da Lei
9.430/96.
Na seqüência a contribuinte faz um breve dos fatos e argumenta que a decisão recorrida
não merece prosperar. Discorre sobre a “não-cumulatividade” aplicada ao ICMS e ao
IPI e sobre a aplicada às contribuições para o PIS e a Cofins e sustenta, com base na
doutrina, que essa não pode ser comparada àquela. Diz que a “não-cumulatividade”
aplicada às contribuições (PIS e Cofins) tem origem em lei e que sua incidência recai
sobre o faturamento da empresa e não sobre as operações de venda e/ou prestação de
serviços. Defende que a lei (no caso a no 10.833/2003) não conceitua “insumos”,
devendo-se, portanto, de acordo com que dispõe a Lei Complementar no 95/02, utilizar-
se do sentido comum do vocábulo. Argumenta o termo “insumos” na linguagem comum
significa todos os elementos diretos e indiretos utilizados na produção da empresa.
Alega que as Instruções Normativas no 247/02 e 404/2004 inovaram na ordem jurídica
quanto ao conceito “insumos” e, por esse motivo, elas contêm vício de ilegalidade.
A seguir, no tópico “I. Dos bens utilizados como insumos”, a interessada defende,
primeiramente, a apropriação de crédito sobre “ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança
de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool”. Sustenta que referidas ferramentas/peças
estão ligadas ao processo produtivo e que a Solução de Divergência no 12, de
24/10/2007, esclarece que os créditos relativos à aquisição de peças de reposição e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram o crédito das contribuições.
Argumenta, também, que os combustíveis utilizados no transporte da matéria-prima, de
máquinas e equipamentos, de adubos e produtos químicos, dos produtos finais e dos
trabalhadores, incluindo-se agrimensores, agrônomos e demais empregados que tratam a
cultura, são indispensáveis em todo o processo de plantio, tratos culturais, colheita e
industrialização.
Em outro tópico, denominado “II Dos Serviços utilizados como insumos”, a
contribuinte argumenta que todas as glosas relativas aos serviços utilizados como
insumos listadas pela autoridade fiscal são indevidas, uma vez que os mesmos estão
ligados diretamente ao processo produtivo. Destaca que na industrialização do açúcar e
do álcool a realização de serviços de manutenção de equipamentos industriais, por
pessoa jurídica, é essencial e inerente ao processo de produção. Alega, também, que os
serviços relacionados à exportação do álcool e do açúcar, tais como armazenagem,
transporte e demais despesas portuárias, são essenciais para a atividade da empresa e
estão diretamente ligadas ao processo produtivo, caracterizando-se, nitidamente, como
insumos.
Na seqüência, no tópico “III. Dos aluguéis”, a contribuinte defende o direito ao crédito
sobre o aluguel de veículos utilizados “para verificação da plantação, análise,
pulverização e ate fertilização por aspersão”, posto que encontram-se totalmente
vinculados ao processo produtivo, de acordo com o previsto no art 3o da Lei no
10.833/03.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

Noutro tópico, denominado “IV. Das Despesas com Arrendamento Agrícola”, a
interessada defende o direito ao crédito sobre o arrendamento de propriedades rurais.
Diz que o arrendamento de terras para cultivo de cana-de-açúcar se enquadra
tranqüilamente no conceito de aluguel, equivalendo ao arrendamento/locação de prédio.
Argumenta que o conceito jurídico do termo “prédio”, de acordo com o Estatuto da
Terra, art. 4o da Lei 4.504/64, com as alterações da Lei no 8.629/93, define o imóvel
rural como “prédio rústico”. Alega que o artigo 3o, inciso IV, da Lei 10.833/2003 não
fez a distinção entre prédio rústico e prédio urbano, devendo-se interpretar o termo de
forma ampla, incluindo no mesmo os aluguéis de prédios rústicos/arrendamentos
agrícolas. Por fim, nesse tópico, a contribuinte diz que todas as glosas efetuadas estão
nitidamente equivocadas, posto que a decisão da autoridade tributária está
fundamentada nas Instruções Normativas no 247/03, 358/03 e 404/04, as quais fazem
uma interpretação ilegal do conceito de “insumos”, em afronta ao disposto no art. 3o da
Lei no 10.833/2003.
Em conclusão, a interessada requer a reforma da decisão recorrida para o fim de
reconhecer o valor total solicitado, mantendo-se, obviamente, o direito creditório já
reconhecido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, no acórdão de fls. 453/466, e a decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação
do produto.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
DE
COMBUSTÍVEIS.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-
cumulatividade, as aquisições de combustíveis utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS COM ALUGUEL.
Os créditos a descontar relativos às despesas de aluguéis são somente
aqueles autorizados pela lei, não sendo possível apropriar-se de créditos
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

relativos às despesas de aluguéis de veículos ou de arrendamentos
agrícolas, ainda que essas despesas sejam necessárias à atividade da
empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 494/535) no qual argumenta posicionamentos do CARF no sentido de dar créditos nas
glosas realizadas pela fiscalização. Como prova juntou laudo técnico sobre a cadeia produtiva da
indústria sucroenergética, fls 604/754.
Observo ainda que o Termo de Verificação Fiscal esta nas fls. 368/380 seguido de
anexos complementares, o Despacho Decisório esta nas fls. 391/395 e a Manifestação de
Inconformidade esta nas fls. 415/432.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Não há preliminares a serem apreciadas.
I - DO CONCEITO DE INSUMOS
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
II- QUESTÕES PROCESSUAIS
Esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a analisar o caso concreto
posto em julgamento acerca das glosas que foram objeto de recurso.
Inicialmente cabe esclarecer as questões processuais pertinentes ao que envolve o
processo administrativo fiscal, sendo imperioso destacar que independente do conceito de
insumos para crédito do PIS e da COFINS adotado por esta relatoria, a ausência de provas ou a
ausência de impugnação especifica terá como resultado a manutenção da glosa.
No caso em tela cabe a análise da dinâmica processual que envolve o pedido feito
pelo contribuinte, a fiscalização realizada pela Receita Federal para análise do pedido, o
Despacho Decisório acerca do pedido, a impugnação ao Despacho decisório, o julgamento da
DRJ acerca da impugnação realizada e o Recurso Voluntário dirigido a 2a instância – CARF.
No que se referem as matérias processuais que deve ser levada em consideração
no julgamento do caso há as questões relacionadas a produção das provas e a impugnação
específica das glosas realizadas pela fiscalização, sendo certo que a ausência de impugnação
específica envolve, preclusão processual, ausência de contraditório e supressão de instâncias.
Sobre as provas a serem produzidas, nos casos em que a fiscalização alegou
ausência de informações previamente solicitadas e a empresa contribuinte não as apresentou
junto com a Manifestação de Inconformidade, prevalece o entendimento de que o ônus da prova
é do contribuinte.
A oportunidade de apresentar as provas aqui discutidas esta prevista na legislação
do processo administrativo fiscal, Decreto n.o 70.235 que assim determina:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a
documentação necessária a dar respaldo ao pedido é ônus do contribuinte sendo esse o
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

entendimento amplamente abordado pela jurisprudência do CARF. Nesse sentido foi julgado o
acórdão n.o 3302-006.926, de relatoria do conselheiro Raphael Madeira Abad, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
restituição deve ser mantido, sendo que o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais
ou documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que
ela fosse produzida no momento adequado.
Conforme acima já mencionado, cabe ao contribuinte impugnar e especificar as
suas razões que justificariam a reforma do Despacho Decisório. O diploma legal, Decreto n.o
70.235 de 1972, é claro ao estabelecer que a ausência de impugnação induz a preclusão,
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Feitas essas considerações, passamos agora a análise das rubricas que foram alvo
de glosas por parte do fisco, ora objeto do pedido de ressarcimento/compensação. Para melhor
visualização e didática do voto irei dispor das glosas na ordem e de forma semelhante como elas
foram tratadas no Recurso Voluntário em conjunto com as razões da fiscalização para negativa
do crédito.
IV.3 Das despesas portuárias e de armazenagem
Despesas Portuárias - Serviços de embarque do açúcar em navios e serviços de
despacho aduaneiro.
RV: O acórdão recorrido manteve a glosa indevida de insumos nos termos do TVF,
fundamento do Despacho Decisório, no que se refere aos dispêndios com frete,
armazenagem e demais despesas portuárias.
57. Merece destaque o fato de que que o CARF já firmou posicionamento no sentido de
conferir direito ao crédito de PIS e COFINS sobre os dispêndios ocorridos com a
armazenagem e serviços portuários, conforme se depreende das ementas abaixo
colacionadas:
"CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM. SERVIÇOS PORTUÁRIOS.
ABRANGÊNCIA E LIMITES. Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à
COFINS os serviços de armazenagem, sendo a esta inerentes os serviços portuários que
compreendem dispêndios com serviços de carregamento, armazenagem na venda,
emissão notas fiscais de armazenamento/importação e serviços de medição de
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

equipamentos portuários." (Acórdão n° 3402-002.443; Sessão realizada em
19.08.2014; 2 Turma da 4' Câmara da 3' Seção do CARF)
"Os custos incorridos com serviços de desestiva/produção (descarregamento,
movimentação, acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no armazém
alfandengado), geram créditos dedutíveis da contribuição apurada sobre o faturamento
mensal e/ ou passíveis de ressarcimento." (Acórdão n° 3301-002.061; Sessão realizada
em 25.09.2013; 1' Turma da 3' Câmara da 3' Seção do CARF)
58. Importante salientar que os produtos produzidos pela RECORRENTE são altamente
delicados, posto que o álcool é material que entra facilmente em combustão, ao passo
em que o açúcar exige delicado manuseio para que não sofra perda de suas propriedades
químicas em contato com inapropriada umidade.
59. Diante disso, torna-se patente a imprescindibilidade de despesas portuárias elevadas
com movimentação e acondicionamento para armazenagem do açúcar e álcool,
configurando dispêndio imprescindível a conclusão do processo produtivo, sem o qual
todo o produto seria perdido e a empresa RECORRENTE não conseguirira se manter no
mercado.
60. Portanto, demonstrada a essencialidade dos dispêndios portuários para
armazenagem, tais despesas se enquadram no conceito de insumo, visto que necessários
à realização da operação da RECORRENTE, razão pela qual a rubrica ora combatida
deve ser integralmente cancelada.
Verifico que aqui a glosa deve ser tratada com base no critério de essencialidade e
relevância, que conforme inicialmente foi exposto teve seu entendimento sedimentado pelo STJ
em sentido contrário ao entendimento do julgador de piso.
Em julgamento recente desta turma, o conselheiro relator Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, no acórdão n.o 3201-006.374, assim julgou:
(...)
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS. OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
E
DE
ESTADIA.
EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao
creditamento. (...)
Para o caso deve-se trazer como referência, o contido no inciso IX do artigo 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002 o qual apresenta a seguinte redação:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de logística e
mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido fundamento com decisão desta
Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e ementada nos
seguintes termos:
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação
interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na
operação de venda também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do
artigo
3o
das
Leis
10.833/2003
e
10.637/2002.”
(Processo
no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani
Vieira; sessão de 28/08/2018)
Do voto transcrevo:
“No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme
consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Entendo
que são termos cuja semântica abrange a movimentação das cargas na operação
de venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados
os demais requisitos, tais como que o serviço seja feito por pessoas jurídicas
tributadas pelo Pis e Cofins.
Em complemento, novamente, sirvo-me do recente entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.304:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

008.304; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
20/03/2019)
Esse também é o meu entendimento e por essa razão voto por reverter a glosa com
as despesas portuárias com serviços de embarque do açúcar em navios e serviços de despacho
aduaneiro.
IV.4. Dos combustíveis e graxas utilizados no transporte de insumos e
produtos
Combustíveis –
O relatório fiscal glosou essa despesa pelo seguinte motivo: Foram glosados
combustíveis como álcool hidratado, óleo diesel, gasolina, gás liquefeito de
petróleo, óleos e graxa utilizados em veículos, não fazendo parte do processo
produtivo.
O Manifesto de inconformidade impugnou a glosa alegando que:
(...) O mesmo se diga com relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do
produto para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial.
Não há como se negar que a atividade agroindustrial integrada demanda grandes
espaços, e, por isso mesmo, uma movimentação muito grande de máquinas e veículos,
seja na colheita e nos transportes de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria,
seja no transporte de máquinas, equipamentos e, sobretudo, adubos e produtos químicos
aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados.
(...)
Todo esse transporte se faz em sua grande parte por meio de veículos próprios e de
terceiros movidos à gasolina ou álcool ou, na hipótese de ônibus, óleo diesel. Sem
combustível, portanto, não há como se conceber o plantio, os tratos culturais, a colheita,
o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar.
Sem o plantio correto e tratos culturais constantes é lógico e consentâneo que a
defendente não produziria a cana-deaçúcar, único insumo por ela utilizado para a
industrialização do açúcar e do álcool, conseqüentemente nada terá ela para exportar.
Nessas condições, resta patente que os combustíveis se consubstanciam em verdadeiro
insumo de produção intrinsecamente ligados ao processo agroindustrial e,
conseqüentemente, à atividade da Manifestante.
E o acórdão debatido tratou dos seguintes pontos:
No tocante aos combustíveis, nota-se que eles são utilizados tanto na manutenção
quanto para movimentação (energia) de materiais, máquinas, equipamentos e de
trabalhadores. Nesse caso, os mesmos não se subsumem ao conceito jurídico de insumo,
posto que são empregados unicamente para movimentar a matéria prima, os produtos
em elaboração, ou os produtos finais, sem exercer qualquer ação de transformação sobre
eles. Por não serem consumidos durante a obtenção do produto em fabricação,
caracterizam-se, meramente, como despesa operacional e não tem previsão legal para
gerar o crédito das contribuições.
Nesse sentido, comungo do mesmo entendimento proferido no Acórdão no 9303-
008.304, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, vejamos:
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais como:
combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e materiais
elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de
serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e automotivos para as
máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar;
materiais elétricos para emprego nas atividades: balança de cana; destilaria de álcool;
ensacamento de açúcar; fabricação de açúcar; fermentação; geração de energia (turbo
gerador); geração de vapor (caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/
residuais; mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem;
transporte industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019).
Dentro dessas razões voto por reverter as glosas relacionadas aos combustíveis
utilizados dentro da etapa agrícola (óleo diesel e gasolina para utilização nos caminhões e
máquinas agrícolas).
Graxas -
Sobre esse tema, a glosa foi realizada porque no entender da fiscalização a graxa
não é um tipo de lubrificante, contudo, verifico que a jurisprudência administrativa entende ser a
graxa um tipo de lubrificante e por essa razão esta previsto na legislação (art. 3o, II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003)3 o direito a crédito.
Nesse sentido, vejamos destaque do acórdão n.o 9303-004.918 de relatoria do
conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
Reconhecemos também o direito ao crédito relativo aos gastos com aquisição de
materiais de limpeza, por se tratar de item essencial diretamente ligado à
manutenção do processo produtivo, e nas aquisições de graxa, por expressa
previsão legal (art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003), que reconhece tal
direito em relação às aquisições de lubrificantes.
Esse também é o meu entendimento e por essa razão reverto a glosa de despesas
com lubrificantes (graxa).
IV.5. Dos dispêndios com extintores, serviços de análise, tonéis de álcool,
embalagens para transporte, despesas com laboratório, produtos químicos e os insumos
indiretos em geral

3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(Regulamento)

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

TVF:
(7) — Para os meses de abril e maio foram glosados os Centros de Custo de
armazenagem constante da coluna "Descrição Centro Custo" como sendo Armazém de
Açúcar e Tonéis de Álcool por não se tratar de armazenagem na operação de
venda, conforme previsão legal para aproveitamento de créditos.
(17) — Para o mês de junho, por não se tratar de insumo, foram glosados os itens
identificados na coluna "Descrição Tipo de Despesa- como: Adubos e Fertilizantes e
Herbicidas; Herbicidas e Inseticidas; Despesas Portuárias; Material de Expediente;
Material de Limpeza; Material para Acondicionamento; Transporte de Resíduos
Industriais; Uniformes e Materiais Segurança do Trabalho. Em Mão de Obra de
Manutenção P. foram glosadas as notas fiscais das empresas Montipa Jateamento e
Pintura (construção civil); Rodrigues & Rodrigues (construção civil); Moex SC Ltda
(construção civil); Silvio Ricardo de Oliveira (hidrojateamento); Yolanda Garruti da
Cruz (extintor de incêndio); Luis Carlos Garcia Valparaiso (fabricação de moveis) e
Transporte e Serviço Agrícola Bezerra (transporte).
Sobre os serviços de análise e insumos indiretos em geral, não houve uma
individualização acerca das despesas e por ausência de detalhamento sobre quais serviços e a sua
utilização dentro do processo produtivo de maneira específica, deixo de me manifestar.
Por entender que os dispêndios com extintores (manutenção e recarga), inclui-se
no conceito de insumos passíveis de geração de crédito nas contribuições não cumulativas, pelo
fato da necessidade de cumprir com exigência legal do porte de extintores, assim como os tonéis
de álcool, é inegável a essencialidade e relevância no processo produtivo da empresa que tem
como atividade fim a produção de açúcar e álcool (industrial e carburante), além de vender
produtos derivados da fabricação de ambos, como bagaço e melaço.
Em sendo relevante para atividade da empresa, voto por reverter as glosas dos
dispêndios com extintores de incêndio e com tonéis de álcool, sendo este compondo o ativo
imobilizado, na medida de sua depreciação.
Embalagens para transporte
TVF: Dessa maneira, verifica-se que o termo insumo é gênero que abarca componentes
aplicados direta e indiretamente na produção e, por isso, tem sido dividido em dois
distintos subgêneros, quais sejam, os "insumos diretos" e "insumos indiretos". Em
conseqüência, por exemplo, são:
1) Insumos diretos de produção: matérias-primas, produtos intermediários,
material de embalagem, etc., e
2) Insumos indiretos de produção: energia elétrica, combustíveis, lubrificantes,
manutenção de máquinas, aluguéis, etc. Essa maneira de entender o termo insumo se
apresenta, de forma tácita, tanto no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, na sua
versão atual, quanto no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2002, ambas com a
redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004, bem como nas IN SRF n° 247, de 2002, na
versão dada pela IN SRF n° 358, de 2003, e n° 404, de 2004 (negritamos).
Essa maneira de entender o termo insumo se apresenta, de forma tácita, tanto no inciso
II do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, na sua versão atual, quanto no inciso II do art. 3°
da Lei n° 10.833, de 2002, ambas com a redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004, bem
como nas IN SRF n° 247, de 2002, na versão dada pela IN SRF n° 358, de 2003, e n°
404, de 2004 (negritamos)
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

Visto dessa maneira fica claro que, em regra, somente os insumos diretos de
produção podem permitir o desconto de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
RV: 67. O acórdão ora atacado também manteve a glosa do créditos sobre despesas de
manutenção de extintores, serviços de análise, manutenção de tonéis de álcool,
embalagens para transporte, despesas com laboratório, produtos químicos e insumos
indiretos em geral, como serviços de controle de pragas, coleta de torta de filtro e
transporte de resíduos.
68. Tais glosas não devem prevaler, pois todos os insumos glosados apresentam relação
de pertinência e essencialidade como processo produtivo.
Quando o TVF se referiu a material de embalagem, classificou como sendo
“Insumos diretos de produção”, assim distinguindo-o dos “Insumos indiretos”. Tal distinção
contribuiu para o desfecho posto, de que apenas os “Insumos diretos” permitem o desconto de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Diante de tal permissão ao crédito, não há lógica, ou ao menos, não restou claro e
evidente o que levou a recorrente ter incluído esta rubrica (embalagem para transporte) neste
tópico.
Sendo assim deixo de apreciar por ausência do objeto, e não conheço desta parte
do recurso.
Materiais de Laboratórios
Sobre o tema o Termo de Verificação fiscal destacou que:
(15) — Glosados materiais e equipamento para laboratórios por não se tratar de insumo.
Sobre o tema há entendimento no CARF quanto a possibilidade de crédito,
conforme se verifica no acórdão n.o 3201-005.725, de relatoria do conselheiro Leonardo Correia
Lima Macedo, vejamos:
IV.1.h – Custos com Materiais de Laboratório e Sanitários
O processo industrial da Recorrente, por envolver alimentos de origem animal, está
submetido aos mais diversos controles de qualidade que visam garantir não só a
qualidade das matérias-primas e insumos utilizados na atividade industrial, mas também
a qualidade do produto final objeto de venda. (e-fl. 1928)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a custos com materiais de
laboratório e sanitários.
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos tendo
em vista: i) a importância deles para a preservação do parque industrial; ii) o fato de tais
custos serem obrigatórios para o bom funcionamento da agroindústria.
Existe jurisprudência do CARF nesse sentido.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO. Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

aquisição dos seguintes bens e serviços: águas residuais, balança de cana, captação de
água, laboratório industrial/microbiológico, laboratório de cotesia, laboratório de
metharizium, laboratório de teor sacarose, limpeza operativa, "rouguing" e tratamento
de água, serviços de coleta de barro, fuligem, torta de filtro, corretivo de solo,
espalhantes adesivos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação, materiais de
laboratório e vidraria de laboratório, produtos químicos como sulfatos, ácidos, benzina,
reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida, desingripantes, pastilhas,
colas, anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador, solventes, agentes
coagulantes e clarificante. CARF, Acórdão no 3402-004.076 do Processo
10880.730171/2012-02, Data 27/04/2017.
COFINS. CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela
Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer
o direito ao crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de
equipamentos rotativos; (ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos
utilizados em análises químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de
materiais. Considerando ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito
das contribuições para o item gastos com combustível empregado no transporte de
pessoal, vez que não há nos autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo
do
sujeito
passivo.
CARF,
Acórdão
no
9303-007.864
do
Processo
12585.720420/2011-22, Data 22/01/2019.
Assim, os gastos listados nos autos nessa categoria me parecem essenciais, relevantes e
imprescindíveis a produção/fabricação da agroindústria.
Voto por reverter as glosas dos valores referentes a custos com materiais de laboratório
e sanitário (higienização da unidade produtiva).
Nesse contexto voto por reverter a glosa de custos relacionados a gastos com
materiais de laboratórios.
Insumos Industriais – Compras de produtos químicos utilizados em tratamento
da água da caldeira e na torre de resfriamento.
Nesse ponto, dado a atividade fim da empresa entendo que a utilização dos
produtos químicos é essencial e relevante.
Nesse mesmo sentido cito o acórdão n.o 3201-005.304, de relatoria do conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira e destaco as suas razões:
Como relatado linhas acima, a contribuinte não questiona o conceito de insumo
empregado pelo Fisco e tampouco asseverou seu próprio entendimento, apenas pretende
crédito de todos os gastos incorridos em sua atividade empresarial.
Nada obstante, a descrição de alguns dos dispêndios permite concluir pela sua
essencialidade ou relevância face à atividade industrial desenvolvida.
Dessa forma revertem-se as glosas relativas a:
Transporte de resíduo industriais Serviço de dedetização, desde que nas instalações da
atividade produtiva; Produtos químicos, desde que utilizados na limpeza de instalações
industriais;
Produtos químicos específicos para tratamento de águas. (grifei)
Outros bens e serviços pretensamente utilizados nas atividades industriais carecem de
comprovação, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.
Assim, entendo por reverter a glosa relacionada aos produtos químicos utilizados
no tratamento de água de caldeira e torre de resfriamento.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

IV.6. Do arrendamento de propriedade rural
Sobre o arrendamento de propriedade rural em específico não há no Termo de
Verificação fiscal qualquer glosa, o que mais se assemelha a esse tipo de despesa são “alugueis
de imóveis pago a pessoa física” (vide recorte da planilha glosas efetuadas pela fiscalização nas
despesas utilizadas para créditos de pis/p cofins não cumulativos 2o trimestre 2006 nas e-fls. 297
e 349).

Consta no TVF:
(1) - valores informados como sendo Aluguéis de Veículos foram glosados por falta de
previsão legal. (2) - valores informados como sendo de aluguéis pagos á pessoas
físicas, não havendo previsão legal. Ambos com base na fundamentação legal: art.
30, IV da lei 10.637/2002: aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Em relação a este tópico a DRJ se pronunciou da seguinte forma:
2.2.3 Das Despesas com Arrendamento Agrícola
Quanto às glosas relativas às despesas com aluguel de propriedade agrícola, a
interessada defendeu tese no sentido de que, numa conceituação mais ampla, a
propriedade rural pode ser considerada um prédio rústico e, assim sendo, as despesas
com seu aluguel geram direito ao creditamento da contribuição não-cumulativa, a teor
do que dispõe o art. 3°, inc. da Lei n° 10.833/2003, normatizado pelo art. 8°, inciso II,
alínea "b", da citada IN SR.F n° 404/2004, e devidamente observado pela autoridade
fiscal, in verbis:
(...)
Em que pesem os argumentos apresentados na manifestação, constata-se que a espécie
não comporta a amplitude de interpretação pretendida pela contribuinte.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

É que, como é de amplo conhecimento, as normas que criam direitos em matéria
tributária devem ser interpretadas de forma restritiva. Isto porque tais direitos implicam,
em última análise, em renúncia fiscal a favor de uns em detrimento do interesse público
da arrecadação de tributos. Nesse sentido, ao intérprete/aplicador destas normas não é
dado o direito de ampliar o alcance dos benefícios criados pelo legislador ordinário, sob
pena de estendê-los a quem ele não quis alcançar, mormente quando se trata de
autoridade administrativa.
Destarte, o direito à apuração de créditos da contribuição não cumulativa só
alcança as despesas de aluguéis de prédios (obviamente, utilizados nas atividades
da empresa), no sentido estrito da palavra, que não abrange a propriedade rural.
Esta Turma de Julgamento, já decidiu que o arrendamento rural, dá direito ao
crédito, quando o arrendador for pessoa jurídica. Isso com base em precedente Da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, vejamos:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
COFINS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E PERTINÊNCIA AO PROCESSO
PRODUTIVO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
No caso, deve ser mantido o acórdão recorrido no reconhecimento dos créditos
de COFINS sobre as despesas com: cultivo da cana de açúcar; armazenagem; e
com manutenção.
Além disso, também deve ser reconhecido o direito ao crédito com as despesas
incorridas com o arrendamento rural, com base no inc. IV do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003.
(...)” (Processo no 13888.001431/2005-10; Acórdão no 9303-009.286; Relatora
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 13/08/2019) (grifo nosso)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
(...)
DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO. TERRA. PESSOA JURÍDICA.
PRODUÇÃO.
MATÉRIA-PRIMA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de pessoas
jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos
produtos, objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.”
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

(Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Partindo destas premissas, passo a tecer minhas considerações.
Pelo teor da decisão recorrida, o direito foi negado pela DRJ, pelo fato de que as
despesas com aluguéis de “prédios”, conforme Inciso IV do Art. 3o das Leis 10.637 e 10.833, no
sentido estrito da palavra “prédio”, não abrange a propriedade rural.
Ocorre que em detida análise ao processo, o fato culminante para se manter a
glosa desta rubrica, o que entendo estar alinhado com a verificação fiscal, é o fato do arrendador
ser pessoa física, o que é vedado pela legislação à luz do § 3o, Inciso I do mencionado Art. 3o das
Leis 10.637 e 10.833. Desta forma a glosa deve ser mantida.
IV.7. Do frete entre estabelecimentos da mesma empresa
Sobre o frete partiremos da premissa que o recorrente esta defendendo a
possibilidade de crédito no insumo serviço de transporte, conforme a própria recorrente fez
constar: “Ora, o transporte do álcool e do açúcar, da lavoura para a indústria (...)”.
Dentro desse contexto em que se analisa o serviço de frete do álcool e do açúcar, da
lavoura para a indústria, entendo pela essencialidade e relevância dentro da atividade fim da empresa.
Sobre esse assunto há decisão já citada no seguinte sentido:
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação
interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na
operação de venda também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do
artigo
3o
das
Leis
10.833/2003
e
10.637/2002.”
(Processo
no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani
Vieira; sessão de 28/08/2018)
Por essas razões voto por reverter as glosas relacionadas ao serviço de frete do
álcool e do açúcar, da lavoura para a indústria.
IV.8. Da depreciação de bens utilizados na fase agrícola
O Recurso voluntário defende ser indevida a glosa de créditos em relação a
depreciação de máquinas, veículos e equipamentos utilizados na fase agrícola do processo
industrial.
Sobre essa despesa o Termo de Verificação fiscal destacou que:
TVF: (16) - Neste item foram glosadas as despesas de depreciação vinculadas a área
agrícola, e Moveis e Utensílios Escritório/Domestico e os valores não identificados, no
mês de junho. O inciso III do § 10 do art. 3° da Lei 10.637/02 prevê encargos de
depreciação com máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados á venda.
Portanto, não foi aceito depreciação com veículos por não se tratar de máquina.
Máquinas agrícolas e móveis e utensílios não são utilizados na produção dos bens
destinados à venda.
Sobre o tema a legislação tem a seguinte previsão:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês. (...)
Tais incisos do Art. 3o assim dispõem:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Como se vê, no que se refere as despesas incorridas com depreciação, em alusão
ao disposto nestes incisos, pouco importa onde ocorre e se inicia a produção, se na fase agrícola
ou industrial, “ambas vão desde a "produção" de algo intimamente ligado à natureza até a
"fabricação" de algo obtido a partir dela” (Greco, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da
legislação de PIS/COFINS. Revista Fórum de Direito Tributário — RDTF — n° 34, Ed. Fórum.
p. 27/30." (grifou-se).
O legislador não fez tal distinção, e nem poderia, dado que em ambas as fases
estão contempladas as operações pertinentes a agroindústria.
Sobre os encargos de depreciação de bens utilizados na fase agrícola, foi julgado o
acórdão n.o 3201.005.311, de relatoria do conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, com a
seguinte ementa:
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
CRÉDITO
SOBRE
DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
EM
ETAPAS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO E DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação a veículos, máquinas e equipamentos adquiridos e
utilizados em etapas pertinentes e essenciais à produção e à fabricação de
produtos destinados à venda, conforme disciplinado pela Secretaria da
Receita Federal em sua legislação (IN SRF no 457/2004).
Diante o exposto, reverto a glosa dos créditos em relação a depreciação de
máquinas, veículos e equipamentos utilizados na fase agrícola do processo industrial, exceto os
valores não identificados, no mês de junho/2006.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

IV.9. Da energia elétrica paga à pessoa física
Sobre esse item a fiscalização ressaltou que: (9) - Energia Elétrica — pagamentos à
Sergio Rubens Lupato, pessoa física.
A recorrente trás as seguintes argumentações no seu recurso:
103. Também não deve proceder a glosa pretendida pela Fiscalização quanto à energia
elétrica paga à pessoa física.
104. Inicialmente, vale dizer que não há na legislação vigente, notadamente no art. 3o,
inciso III, da Lei 10.833/2003, qualquer distinção entre a energia elétrica adquirida de
pessoa física ou jurídica para fins de apropriação de créditos da COFINS:
(...)
105. Logo, a interpretação atribuída pela Fiscalização aos créditos decorrentes de
decorrentes de despesas com energia elétrica extrapola o conteúdo do art. 3o, III, da Lei
10.833/2003.
106. Não bastasse isso, veja-se que a pessoa física deve ser equiparada à pessoa jurídica
quando, em nome individual, explore, habitual e profissionalmente, qualquer atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante
venda a terceiro de bens ou serviços.
107. Nesse sentido, determina o art. 150 do Decreto n° 3.000/99 (RIR):
"Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei n° 1.706, de 23 de outubro de 1979, art.
2°). § 1° São empresas individuais: {—i II - as pessoas físicas que, em nome individual,
explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil
ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou
serviços (Lei n° 4.506, de 1964, art. 41, § 1°, alínea "b")"
108. Assim, não deve ser mantida a glosa pretendida pela Fiscalização, também em
relação à energia elétrica paga a pessoas físicas.
Pelo que consta no Anexo I - glosas efetuadas pela fiscalização nas despesas
utilizadas para créditos de pis/pas, e cofins não cumulativos 2° trimestre 2006, de fato consta
como beneficiário o Sr. Sergio Rubens Lupato.

Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

Entendo que a energia elétrica, nesse caso, se de fato foi paga a pessoa física,
partindo da premissa de que tenha sido reembolsado a esta pessoa em razão de alguma prestação
de serviço, faço uso da legislação, Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que são expressas em
determinar que:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Por expressa ausência de previsão legal, mantenho as glosas relacionadas aos
gastos com energia elétrica pago a pessoa física.
IV.10 Outras glosas
Sobre esse tópico a recorrente destaca que:
RV: Como se verifica no TVF, foram glosadas despesas vinculadas aos centros de
custos (i) administrativos; (ii) não ligados diretamente com a produção, tais como:
produtos químicos utilizados em tratamento de água de caldeira e torre de resfriamento;
(iii) ligados à produção, tais como: o aluguel de veículos de pessoas físicas e pessoas
jurídicas.
Tratarei de cada uma delas conforme numeração atribuída pelo recurso.
(i) administrativos.
Entendo que despesas do centro de custo administrativo não teriam relação direta
com o processo produtivo, não sendo essencial ou relevante para a atividade fim da empresa.
Entendo também que caberia ao recorrente ser mais específico nesse ponto, destacando que a
despesa X é utilizada no processo produtivo na etapa Y e assim convencer o julgador.
Como não há evidências de que as despesas administrativas são essenciais e
relevantes ao processo produtivo mantenho a glosa.
(ii) não ligados diretamente com a produção, tais como: produtos químicos
utilizados em tratamento de água de caldeira e torre de resfriamento;
Essa despesa já foi tratada no item IV.5 quando falamos de insumos industriais.
(iii) ligados à produção, tais como: o aluguel de veículos de pessoas físicas e
pessoas jurídicas.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

A recorrente pretende se creditar das despesas com aluguel de veículos
enquadrando-a no conceito de “aluguel de máquinas e equipamentos” previsto na legislação.
Sobre esse tema, estou mudando o meu entendimento, posto que após análise mais
detida sobre o conceito de veículo e atrelando-o a máquinas e equipamentos, entendo que a lei
respalda o contribuinte nesse sentido.
Neste sentido, adoto como razão de decidir o mesmo entendimento que tive ao
acompanhar o relator, o ilustre conselheiro Hélcio Lafetá Reis, no acórdão 3201-008.741, em
Sessão realizada em 24/06/2021, onde em semelhança, julgamos a despesa com “aluguel de
veículos comprovadamente utilizados nas atividades da pessoa jurídica”.
O Recorrente se contrapõe aduzindo que a glosa relativa às despesas com aluguel de
veículos deve ser revertida, pois o veículo alugado nada mais é que uma máquina ou
equipamento utilizado na atividade da empresa.
De acordo com o Dicionário Novo Aurélio (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p.
1279), dentre os significados do vocábulo “máquina”, encontram-se os seguintes: (...)
“3. Veículo locomotor (...) 10. Bras. SP GO Automóvel”.
Segundo a Wikipédia, “veículo (do latim vehiculum) é uma máquina que transporta
pessoas ou carga”, abrangendo, além dos automóveis, os caminhões, que vêm a ser o
elemento ora analisado.
Nesse sentido, havendo autorização legal ao desconto de crédito em relação ao aluguel
de máquinas utilizadas nas atividades da empresa, não se restringindo, portanto, à
utilização no parque produtor ou fabril (produção), devem-se reverter as glosas relativas
a aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei.
Desta feita, nos termos acima expostos, reverto a glosa com os dispêndios com
Alugueis de Veículos (utilizados para verificação da plantação, análise, pulverização e até
fertilização por aspersão), pagos a pessoa jurídica.
IV.11. Do equívoco no critério de rateio utilizado pela fiscalização
A Recorrente não trouxe tal alegação em sede de Manifestação de
Inconformidade, tanto que a matéria sequer foi tratada pela decisão recorrida. Vejamos o que
restou consignado pela DRJ neste aspecto:
DRJ: Inicialmente deve-se destacar: (i) que a contribuinte enquadrava-se, no período
em análise, no regime da não cumulatividade para todos os seus produtos, com exceção
do álcool para fins carburantes, cujas receitas permaneceram no regime cumulativo; e
(ii) que o crédito analisado no presente processo está vinculado às receitas de
exportação.
Nesse sentido impende consignar que na manifestação a interessada, apesar de deixar
claro sua irresignação contra todo o despacho decisório contestado, não apresentou
qualquer argumentação contra o rateio dos créditos comuns, (vinculados às receitas do
mercado interno cumulativas e/ou receitas do mercado interno não cumulativas e/ou
receitas do mercado externo), aplicado pela fiscalização (em conformidade com o § 8o
do art. 3o da Lei 10.833, de 2003) para a obtenção dos créditos passiveis de
ressarcimento/compensação (vinculados às receitas de exportação).
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo
Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
A jurisprudência é pacífica na matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.” (Processo no
10980.920569/2012-01; Acórdão 3003-001.812; Relatora Conselheira Ariene dArc
Diniz e Amaral; sessão de 15/06/2021)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito (alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.” (Processo no
10183.901236/2011-89; Acórdão no 3302-009.054; Relator Conselheiro Jorge Lima
Abud; sessão de 25/08/2020)
Significa dizer que as matérias que não foram contestadas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade são consideradas como não impugnadas e, em virtude da
preclusão consumativa, tornaram-se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal
tributário.
Assim, voto por não conhecer das razões recursais do tópico.
Por fim, em relação ao direito ao crédito de PIS/COFINS vinculado à receita de
exportação, onde em seu recurso (item IV.12) a recorrente discorre que:
Rv: 128. Na remota hipótese de se entender que os bens e serviços utilizados pela
RECORRENTE não seriam insumos, o que se admite apenas para argumentar, ainda
sim é imprescindível o reconhecimento do direito ao crédito de PIS, tendo em vista que
todos os insumos acima tratados encontram-se vinculados à receita de exportação.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

129. O creditamento de PIS e COFINS sobre os custos, despesas e encargos e
vinculados à receita de exportação é assegurado de forma ampla pelo art. 6°, §3° e art.
15°, inciso II da lei n° 10.833/03, que não impõem qualquer condição adicional para
o gozo do direito. Confira-se: (...)
Em que pese o creditamento do PIS e COFINS sobre os dispêndios mantidos pela
fiscalização, vinculados à receita de exportação, tenha sido impactado pelo conceito de insumo
defendido pela Administração Tributária a época dos fatos, firmada por meio das Instruções
Normativas n o 247/2002 e no 404/2004, condição que se impôs para que fosse assegurado o
disposto no art. 6°, §3° e art. 15o, inciso II da lei n° 10.833/03, apesar da indiscutível existência
da divergência, em sede administrativa a questão já perdeu, em grande parte, sua razão de ser,
dado que o entendimento pacificado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, adotado
atualmente, garante a interpretação de insumo, com base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637
e 10.833/03, nos termos do que ficou decidido no REsp. 1.221.170 PR.
Desta forma, imbuído na função de Conselheiro do CARF, onde devo obediência
em reproduzir as decisões de mérito proferidas nas duas cortes superiores na sistemática de
recursos repetitivos/repercussão geral, todas as rubricas glosadas mantidas pela DRJ, ora
recorrida pelo contribuinte, foram apreciadas por este julgador à luz da nova interpretação dada
ao conceito de insumo.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário,
deixando de conhecer os seguintes tópicos: do “equívoco no critério de rateio utilizado pela
fiscalização” por preclusão consumativa – da Embalagens para transporte (Insumos diretos de
produção) por perda de objeto. Na parte conhecida, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as seguintes glosas: despesas portuárias (serviços de embarque do
açúcar em navios e serviços de despacho aduaneiro) incorridas na exportação; Combustíveis
utilizados dentro da etapa agrícola (óleo diesel e gasolina para utilização nos caminhões e
máquinas agrícolas); Lubrificantes (Aquisições de graxas); dispêndios com extintores de
incêndio e com tonéis de álcool, sendo este compondo o ativo imobilizado, na medida de sua
depreciação; materiais de laboratórios; produtos químicos utilizados no tratamento de água de
caldeira e torre de resfriamento; Frete do álcool e do açúcar, da lavoura para a indústria; créditos
em relação a depreciação de máquinas, veículos e equipamentos utilizados na fase agrícola do
processo industrial, exceto os valores não identificados, no mês de junho/2006; Despesas com
Alugueis de Veículos (utilizados para verificação da plantação, análise, pulverização e até
fertilização por aspersão), pagos a pessoa jurídica.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.374 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720004/2010-98

Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital